Tribunal: STF
Processo: RE 1491316
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA AS ETAPAS SEGUINTES DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUE SE EXAURE NO PLANO DA ANÁLISE DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA Nº 279/STF.



    1. A controvérsia cinge-se à análise dos critérios de classificação dos candidatos para as fases subsequentes do Concurso de Agente da Polícia Civil do Estado do Piauí conforme as regras editalícias do certame.



    2. O acórdão recorrido não analisou o conteúdo de questões de provas, nem tampouco os critérios de correção adotados pela banca. Inexistência de aderência ao Tema 485/RG.



    3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como das regras editalícias do certame, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo conhecido e não provido.